Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735929-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELENIZE DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 106164815, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta por Elenize de Oliveira Costa, deferiu o requerimento de tutela de urgência requerida. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 30632277). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 31901092), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator